Tribunal: STF
Processo: RHC 219212
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidade. Cerceamento de defesa. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Washington Onofrio Bemfica Colovatti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 731.398/SP (eventos 48 e 49).



    O Recorrente foi condenado definitivamente às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 20, fls. 11-25). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE INCURSO NAS PENAS DOS ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO. PREJUÍZO À DEFESA DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECLUSÃO. 



    1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.



    2. Deveras, o agravante não se desincumbiu de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, sustenta a Defesa, em síntese, nulidade processual consubstanciada em alegado cerceamento de defesa decorrente da realização de interrogatório judicial sem a presença do advogado constituído pelo Recorrente. Aduz que ‘o juiz negou o pedido de redesignação da audiência requerido pelo advogado constituído nos autos e nomeou um “ad hoc” para defender os interesses do recorrente no ato mais importante da instrução, o interrogatório’. Aponta ausência de defesa técnica. Defende o conhecimento do writ ante flagrante ilegalidade. Requer a nulidade da sentença condenatória e a realização de novo interrogatório (evento 52).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 72). 



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, observo que a tese defensiva não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “Não houve qualquer manifestação acerca da suposta nulidade processual, por cerceamento ao direito de defesa do agravante. Ressalte-se, inclusive, que tal silêncio atrai também o fenômeno da preclusão. Nesse palmilhar, há óbice processual ao conhecimento da impetração, tendo em vista que a instância antecedente, em nenhum momento, pronunciou-se sobre as matérias agitadas pela defesa, o que impede a sua apreciação, de forma originária, por este Sodalício”.



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora